Tribunal: TJMT
Processo: 1041510-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041510-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Nulidade, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO), WILSON LOPES - CPF: 460.320.961-49 (AGRAVANTE), PAULA CUSTODIA DA SILVA - CPF: 020.478.151-50 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1041510-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
WILSON LOPES

AGRAVADO:
PAULA CUSTÓDIO DA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALECIMENTO DO ADVOGADO SEM SUBSTITUIÇÃO. INÉRCIA PROCESSUAL PROLONGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Wilson Lopes contra decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado originalmente constituído nos autos da ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens, bem como manteve a imposição de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de substituição do patrono falecido comprometeu o contraditório e a ampla defesa a ponto de ensejar a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença com trânsito em julgado, e se há devolução recursal suficiente para análise da multa imposta por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O falecimento do único advogado da parte é causa de suspensão do processo nos termos do art. 313, I, do CPC, podendo ensejar nulidade dos atos posteriores caso não haja intimação da parte para regularizar sua representação.

4. No entanto, a jurisprudência do STJ ressalva que essa nulidade não é automática, devendo ser aferida à luz do comportamento processual e da demonstração de prejuízo efetivo.

5. No caso concreto, o agravante permaneceu inerte por mais de seis anos, sem manifestação nos autos, somente alegando a nulidade após o trânsito em julgado da sentença e no início da fase de cumprimento de sentença.

6. Essa conduta caracteriza hipótese de “nulidade de algibeira”, vedada pelo ordenamento jurídico, que exige demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual (princípio do pas de nullité sans grief).

7. Não demonstrado qualquer ato que o agravante deixou de praticar ou prejuízo concreto decorrente da ausência de representação processual válida.

8. A sentença encontra-se coberta pela coisa julgada material, cuja relativização somente é admitida em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso.

9. Quanto à multa por litigância de má-fé, o agravante não deduziu impugnação específica, incidindo a regra do art. 1.013, §1º, do CPC, limitando-se o efeito devolutivo à matéria devolvida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de regularização da representação processual em razão do falecimento do patrono não enseja nulidade dos atos processuais quando não demonstrado prejuízo concreto e verificada a inércia injustificada da parte.

2. A alegação tardia de nulidade após o trânsito em julgado da sentença, sem impugnação específica e com inércia prolongada, caracteriza nulidade de algibeira, inadmissível no sistema processual brasileiro.

3. A multa por litigância de má-fé permanece incólume quando ausente devolução específica da matéria ao tribunal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, I; 502; 1.013, §1º.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1041510-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
WILSON LOPES

AGRAVADO:
PAULA CUSTÓDIO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
WILSON LOPES
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença extraído da Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável c/c Partilha de Bens nº 0003128-85.2014.8.11.0024,
que indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais praticados a partir do falecimento do patrono constituído nos autos originários, bem como condenou o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A parte agravante argumenta que a omissão do juízo de origem quanto à ciência do falecimento, e à consequente ausência de intimação da parte para regularização da representação processual, teria comprometido o contraditório e a ampla defesa, ensejando vício insanável apto a contaminar todos os atos processuais subsequentes, incluindo a própria sentença.

Aduz, ainda, que reside em zona rural e possui grau de instrução reduzido, razão pela qual, segundo sua perspectiva, não poderia ser-lhe imputada a responsabilidade por não ter adotado providências processuais imediatas, tampouco lhe poderia ser exigido acompanhamento técnico do trâmite processual.

Sustenta que a inércia processual deve ser atribuída ao Poder Judiciário, que teria deixado de tomar as providências legais cabíveis.

Invoca precedente por meio do qual se reconheceu nulidade processual em razão do falecimento do único advogado habilitado no feito, sem posterior intimação da parte para constituição de novo procurador.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso.

Contrarrazões apresentadas, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Inicialmente, convém assentar que a controvérsia posta à apreciação desta instância revisora gira em torno do conflito entre a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, invocada pelo agravante sob o argumento de inexistência de representação processual válida após o falecimento de seu advogado, e os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, especialmente diante de sentença transitada em julgado há vários anos.

É incontroverso nos autos que o patrono originalmente constituído pelo agravante faleceu em 21 de junho de 2016. Também não se discute que, após tal evento, o processo prosseguiu, culminando com a prolação de sentença de mérito em agosto de 2019, posteriormente transitada em julgado, sem que houvesse notícia nos autos acerca da substituição do advogado ou da comunicação formal do óbito ao juízo.

De fato, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que “suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em linha geral, reconhece que o falecimento do único advogado da parte constitui causa de suspensão do processo e pode acarretar a nulidade dos atos processuais praticados posteriormente, especialmente quando ausente intimação válida da parte para regularizar sua representação.

Todavia, a própria Corte Superior tem reiteradamente advertido que tal entendimento não se aplica de forma automática e descontextualizada, devendo ser examinado à luz das circunstâncias concretas do caso, notadamente quando evidenciada a inércia prolongada da parte e a alegação tardia da nulidade apenas em momento processualmente conveniente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “
o ônus da parte em comunicar o falecimento de seu patrono deve ser interpretado cum grano salis, só se mostrando razoável sua exigência na hipótese em que inequívoca a ciência do falecimento do procurador, do que não cabe presunção”.

No caso em exame, verifica-se que o agravante foi regularmente citado no processo originário ainda em 2014, apresentou contestação e, desde então, permaneceu absolutamente inerte por mais de seis anos, sem qualquer manifestação nos autos, vindo a suscitar a alegada nulidade somente em outubro de 2022, quando já instaurada a fase de cumprimento de sentença.

Tal circunstância, ao menos em juízo de cognição exauriente, revela comportamento processual que se aproxima do que a doutrina e a jurisprudência convencionaram denominar de “nulidade de algibeira”, consistente na utilização estratégica de vício conhecido, mas deliberadamente não arguido no momento oportuno, com o objetivo de desconstituir decisão desfavorável já estabilizada.

Cumpre destacar que, mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta, o ordenamento processual brasileiro adota, como regra, o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo.

No particular, o agravante não logrou indicar, de forma concreta e específica, quais atos deixou de praticar ou qual prejuízo efetivo sofreu em razão da ausência de representação processual, limitando-se a alegações genéricas de cerceamento de defesa, dissociadas de demonstração objetiva de dano.

Some-se a isso o fato de que a sentença transitou em julgado em setembro de 2019, tendo se formado a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. A relativização da coisa julgada, embora admitida em situações excepcionalíssimas, não pode servir de instrumento para chancelar a inércia injustificada da parte e comprometer a segurança jurídica, sob pena de esvaziar a própria função estabilizadora das decisões judiciais.

No que concerne à multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de origem, observa-se que o agravante não deduziu impugnação específica quanto a esse ponto nas razões do presente recurso, limitando-se à discussão acerca da alegada nulidade processual.

Assim, ausente devolução expressa da matéria, impõe-se o reconhecimento da limitação do efeito devolutivo do agravo, nos termos do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a sanção processual permanece incólume.

Diante desse contexto, considerando a longa e injustificada inércia do agravante, a alegação tardia da nulidade somente após o trânsito em julgado e o início da execução, a ausência de demonstração de prejuízo concreto e a necessidade de preservação da segurança jurídica, conclui-se que a decisão agravada não merece reparos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026